Tribunal: CARF
Processo: 10665.001749/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.001749/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.131 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
CSE-SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
DESMEMBRAMENTO DE ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSA
LEGÍTIMA.
É lícito ao contribuinte estruturar seus negócios da forma menos onerosa
tributariamente desde que a causa do negócio jurídico seja legítima e os atos
consequentes produzem os efeitos que lhe são próprios. A segregação de
atividades em duas pessoas jurídicas, uma delas optante do Simples Federal,
que passou a concentrar majoritariamente os antigos funcionários para não
mais pagar a contribuição previdenciária sobre a folha, combinado com o fato
de que os indícios colimados pela Fiscalização não demonstram a segregação
efetiva das atividades, configura simulação e, portanto, não oponível ao Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL, vencida a
Relatora e os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Paula Santos de Abreu e Luciano
Bernart, que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor, o Conselheiro Iágaro
Jung Martins.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relator
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001749/2010-94
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001749/2010-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), ao qual farei as complementações
necessárias:
Trata-se de manifestação de inconformidade diante da exclusão da interessada do
Simples – Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – , de que trata a Lei no 9.317, de
5 de dezembro de 1996.
A partir de Representação Administrativa formalizada pela Seção de Fiscalização da
DRF em Divinópolis (fls. 2/14), foi proposta a exclusão de ofício do Simples, em razão
do exercício da atividade de prestação de serviços contábeis. Do relato da Fiscalização,
destacam-se alguns trechos, a seguir reproduzidos:
Em 01 de setembro de 1980, foi criada a empresa CONTABILIDADE SÃO
MATHEUS LTDA, (...), tendo como "principais atividades, a prestação de
serviços contábeis, organização de empresas e assistência fiscal, todas dentro da
categoria profissional dos responsáveis técnicos", (...) [fls. 32]
Através da 7a alteração contratual(...) em 16/09/1993, a empresa mudou seu
endereço anterior para a Travessa Monsenhor João Pedro, no. 93, 6°.
andar, salas 601 a 608), Edifício Neca Adoniro, centro, Passos-MG. De
acordo com a 9a Alteração Contratual (...), a empresa alterou suas
atividades (...) para: "Prestação de Serviços Contábeis em conformidade
com as normas e princípios vigentes: Assistência Fiscal. Trabalhista e
Previdenciária:
Constituição. Manutenção e Dissolução de Empresas". Nessa mesma
alteração, a empresa que antes ocupava 08 (oito) salas do prédio
informa ocupar apenas 02 (duas) (...):
Em 30/01/2004, (...) foi criada a empresa CSE - SERVIÇOS DE
DIGITAÇÃO LTDA (...), com início em 02/01/2004 e sede na Travessa
Monsenhor João Pedro. 93. 6o. andar. Salas 602, 604, 605, 606, 607 e 608.
Edifício Neca Adomiro, CEP 37.900-088. centro - Passos – MG
(praticamente o mesmo endereço da Contabilidade São Matheus Ltda),
tendo por objetivo a "Prestação de Serviços de Digitação por
Processamento de Dados", cuja administração é composta pelos seguintes
sócios: (...)
Conforme pudemos verificar nos quadros acima, os sócios das duas
empresas são os mesmos, alterando apenas suas funções, onde na
Contabilidade São Matheus LTDA, figuram como EMPRESÁRIOS E
TÉCNICOS EM CONTABILIDADE, enquanto que na CSE - Serviços de
Digitação Ltda, figuram apenas como EMPRESÁRIOS.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001749/2010-94

(...)
Com a criação da empresa CSE - serviços de Digitação Ltda, cuja atividade
é a prestação de serviços de digitação por processamento de dados, esta
optou pelo SIMPLES federal, deixando assim de contribuir sobre a folha de
salários, no que diz respeito à contribuições previdenciárias referente à
parte patronal/GILRAT (Acidentes do Trabalho) e Outras Entidades
(Terceiros).
No doc. de fls. 13/14, a fiscalização sintetiza os fatos apurados e expõe seu
entendimento, conforme se transcreve a seguir:
Considerando que:
- As empresas mantém o mesmo quadro societário;
- As empresas exercem suas atividades no mesmo endereço;
- O número de empregados da Contabilidade São Matheus Ltda reduziu em 2004 e
2005, sendo que em 2006 a 2008, continuou exercendo suas atividades, mantendo a
mesma média de 90 clientes, mesmo sem a participação de empregados;
- As funções dos empregados foram alteradas, em relação às exercidas na
Contabilidade São Matheus Ltda, quando da admissão dos mesmos na CSE Serviços
de Digitação Ltda, adequando as mesmas à atividade desta empresa recém criada;
- O responsável pela emissão da GFIP (Guias de recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social), sr. Sergio Henrique da Silva, é empregado da
CSE Serviços de Digitação Ltda desde 02/01/2006. No entanto, o funcionário
elabora GFIP tanto para essa empresa quanto para a Contabilidade São Matheus
Ltda;
- As duas empresas mantém uma média de 90 clientes em comum;
- A CSE não emite Notas Fiscais de Serviços para a Contabilidade São Matheus,
nem a São Matheus emite Notas Fiscais para a CSE;
- Na verificação da Contabilidade da CSE, não foram localizadas algumas contas
que entendemos necessárias para o funcionamento da empresa, tais como
Telefone/Internet, Limpeza e Higiene, manutenção de máquinas e equipamentos,
sendo estas existentes na São Matheus;
- O responsável pela Contabilidade e que também é sócio das duas empresas,
assinando inclusive os Livros Diário, é o sr. Sergio Maia da Silveira-CRC: 33.263;
- O serviço de limpeza das duas empresas é feito apenas pela Sra. Ildefonsina de
Oliveira Barbosa, que foi demitida da São Matheus em 31 de dezembro de 2005 e
imediatamente admitida na CSE em 02 de janeiro de 2006.
- No Hall entrada do prédio Condomínio Neca Adoniro, pudemos constatar na
placa de identificação das empresas que funcionam no prédio, que não consta o
nome da empresa CSE-Serviços de Digitação Ltda e sim da empresa
Contabilidade São Matheus Ltda, esta ocupando as palas 601 a 608 do referido
prédio.
- O telefone e o e-mail para contato são os mesmos para as duas empresas;
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001749/2010-94

Diante de todos os fatos relatados, entendemos que os todos os serviços prestados
são típicos de escritório de contabilidade, atividade vedada para opção pelo
SIMPLES Federal, e proponho através desta representação, a exclusão da
empresa CSE Serviços de Digitação Ltda deste regime de tributação a partir do
início de atividade da mesma, ou seja, 02/01/2004.
Assim, por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/DIV n° 67, de 8 de novembro de
2010 (fls. 166), a interessada foi excluída de ofício do Simples, em razão do exercício
da atividade de prestação de serviços contábeis, com fundamento no inciso XIII do art.
9o da Lei 9.317, de 1996, com efeitos a partir de 30/1/2004, nos termos do art. 24, inciso
IX, da Instrução Normativa SRF n° 608, de 9 de janeiro de 2006.
Na ocasião, foram juntados aos autos os docs. de fls. 15/165.
Cientificada da exclusão em 16/11/2010, conforme Aviso de Recebimento de fls. 168,
em 10/12/2010 a interessada apresentou a impugnação de fls. 170/181, na qual tece as
seguintes considerações.
A Impugnante é pessoa jurídica de direito privado e possui, como objetivo social, a
"prestação de serviços de digitação por processamento de dados, ou seja, serviços de
digitação de textos, preparo de documentos, preenchimento de formulários, apoio a
secretaria, redação de cartas e transcrição de documentos" (cláusula 3a do contrato
social).
Por sua vez, conforme se verifica da inclusa documentação, ela foi excluída do
Simples em virtude de – supostamente - estar prestando serviços típicos de um
escritório de contabilidade, atividade vedada para a opção pelo SIMPLES Federal.
Tal conclusão, data máxima vênia, parte de presunções falaciosas, chegando a uma
conclusão descabida. Para melhor esclarecer tal afirmação, de se destacar e
afastar uma a uma asargumentações utilizadas pelo Fisco para sustentar o
desenquadramento do Simples. Vejamos:
II - EQUIVOCADAS "SUSPEITAS" QUE LEVARAM A PRECIPITADAS
"PRESUNÇÕES"
11.1
-
CONSTITUIÇÃO
DA
ORA
IMPUGNANTE
E
ALTERAÇÃO
CONTRATUAL DA CONTABILIDADE SÃO MATHEUS LTDA.
Inicialmente e como ponto de partida de seus trabalhos, o Fisco serviu-se do
pressuposto de que seria "estranho" ou mesmo "suspeito" que a ora Impugnante
tenha surgido na mesma época em que a empresa Contabilidade São Matheus Ltda.
reduzia o seu pessoal bem como o seu espaço físico.
Acrescenta, ainda, que a ora lmpugnante locou algumas das salas que antes eram
locadas para a empresa supra referida.
Ora, definitivamente, não é possível querer enxergar uma ilegalidade no fato de
uma empresa iniciar suas atividades no mesmo período em que a outra reduz o seu
pessoal e a sua estrutura.
Igualmente, não há qualquer vedação que impeça a empresa "A" de ocupar imóvel
que antes era ocupado pela empresa "B".
11.2 - SÓCIOS COMUNS ENTRE AS DUAS EMPRESAS CITADAS -
FUNÇÕES DIFERENTES NOS CONTRATOS SOCIAIS
Outro frágil argumento a que se apega a Fiscalização está no fato de as empresas
pertencerem aos mesmos sócios.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001749/2010-94

Renovadas as vênias, tal fundamento não possui respaldo legal para buscar
enxergar qualquer espécie de ilegalidade.
Muito antes pelo contrário, tal suscitação, além de absurda, fere o principio
constitucional da livre iniciativa (§ único do art. 170 da CF/88).
Afinal de contas, é assegurado ao cidadão o direito de associar-se e desassociar-se
a qualquer tempo. Até mesmo porque o particular pode fazer tudo o que a lei não
proíbe, vigorando o principio da autonomia da vontade.
Portanto, não há o que se discutir quanto a esse aspecto, uma vez que não há
nenhuma ilegalidade nos estatutos sociais das empresas.
Noutro giro, o fato de os sócios da Impugnante terem se apresentado como
"empresários" e não mais como "empresários e técnicos em contabilidade" não
representa nenhum indicio de ilegalidade mas, tão-somente, uma opção, tendo em
vista que a qualificação técnica em contabilidade não tem nenhuma pertinência com
o objeto social da CSE.
Assim, ao investirem em um setor no qual eles não têm qualificação técnica
especifica, eles não são nada mais que "empresários".
11.3 - ENXUGAMENTO DA EMPRESA "CONTABILIDADE SÃO MATHEUS"
E ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS PELA ORA IMPUGNANTE
Outra situação abordada pelo Fisco para entender que a ora Impugnante estaria
exercendo atividade contábil foi o fato de que houve um enxugamento da empresa
"Contabilidade São Matheus", com a redução do quadro de funcionários, bem como
do seu espaço físico, enquanto que, por outro lado, a empresa "CSE" se expandia,
aumentando o seu espaço físico e contratando mais funcionários, alguns deles ex-
empregados da "Contabilidade São Matheus".
Ora, mais uma vez não se apresenta nenhuma ilegalidade, sendo que o que ocorreu
foi mera opção administrativa de se criar uma outra empresa, visando que a
"Contabilidade São Matheus" ficasse exclusivamente com o serviço contábil,
enquanto que a ora Impugnante alocaria os funcionários sem gabarito técnico em
contabilidade e que não exerciam atividades privativas de contador.
Portanto, a empresa "Contabilidade São Matheus" ficou responsável pelas
chamadas "atribuições privativas dos profissionais de contabilidade", elencadas no
art. 30 da Resolução n°. 560/83 do Conselho Federal de Contabilidade, enquanto
que a ora Impugnante passou a atuar em serviços tais quais digitação, revisão de
textos, etc...
Também por esse próprio enxugamento dos serviços prestados pela "Contabilidade
São Matheus" se explica o fato de a empresa ter ficado sem funcionários no período
compreendido entre 2006 e 2008. É que, tendo reduzido o campo de atuação da
empresa, consequentemente ficou também reduzido o trabalho, que passou a ser
exclusivamente contábil, e exclusivamente prestado pelos seus sócios, que são
técnicos em contabilidade.
11.4 - DEMISSÃO E POSTERIOR READMISSÃO DO FUNCIONÁRIO OLAVO
CUNHA SILVEIRA
Outro aspecto que chamou a atenção da Fiscalização foi o fato de o Sr. Olavo
Cunha Silveira, que foi "assistente contábil” da "Contabilidade São Matheus" entre
1994 a 2004, posteriormente ter sido admitido na empresa "CSE”, onde exerceu
atividade diversa à da área contábil, e em um terceiro momento ter retornado à
empresa "Contabilidade São Matheus" e, consequentemente, à área contábil.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001749/2010-94

Mais uma vez, a justificativa é a mesma apresentada nos tópicos anteriores. Com a
redução do campo de atuação da "Contabilidade São Matheus", houve a
consequente redução de serviços prestados e a natural demissão de funcionários.
Diante dessa situação e considerando o vinculo de amizade que havia sido criado
com diversos de seus funcionários, dentre eles o Sr. Olavo, os sócios o demitiram e,
em contrapartida, ofereceram-lhe emprego em sua outra empresa (CSE).
Naquela outra empresa o funcionário não mais exerceria a sua função contábil,
mas pelo menos não precisaria passar pela angústia do desemprego.
Posteriormente, em virtude de aumento na demanda da "Contabilidade São
Matheus", ele foi novamente admitido, podendo voltar a exercer o seu oficio de
"técnico contábil”.
11.5 - AUSÊNCIA DE "TÉCNICO EM COMPUTAÇÃO, DIGITADOR OU
ANALISTAS DE SISTEMAS, DENTRE OUTRAS"
Noutro giro, a Fiscalização ainda afirma que a Impugnante não tinha "técnico em
computação, digitador ou analistas de sistemas, dentre outras".
Mais uma vez não corresponde á realidade dos fatos, pois, conforme se observa nos
quadros constantes do próprio ato declaratório, a empresa possuía diversos
funcionários especializados como "operadores de computação e processamento de
dados", além de, obviamente, os seus sócios também deterem qualificação
profissional para tanto.
11.6 - FUNCIONÁRIO SÉRGIO HENRIQUE DA SILVA – RESPONSÁVEL
PELA EMISSÃO DE SEFIP/GFIP DA EMPRESA
Outra questão levantada pela Fiscalização refere-se ao fato de o funcionário Sérgio
Henrique da Silva, vinculado à empresa "CSE", emitir SEFIP/GFIP das empresas
"Contabilidade São Matheus"e "CSE”.
Ora, definitivamente, não há qualquer anormalidade em tal situação, especialmente
considerando-se que se trata de empresas que, no mínimo, pertencem ao mesmo
grupo econômico, pela identidade de seus sócios.
11.7 - CSE NÃO É CLIENTE DA CONTABILIDADE SAO MATHEUS E VICE-
VERSA
Noutro giro, a Fiscalização afirma que, pelas planilhas analisadas, observa-se que a
"CSE” não é cliente da "Contabilidade São Matheus" e vice-versa.
Quanto a esse aspecto, realmente, não é possível admitir o que pode estar querendo dar
a entender o parecer fiscal.
Afinal de contas, o fato de as empresas pertencerem aos mesmos sócios não as obriga a
serem clientes uma da outra. Podem, sim, terem clientes comuns.
Também a identidade dos sócios permite, posto não haver proibição, que uma preste
serviços à outra de forma não onerosa, ou incluído dentro da remuneração de pró-
labore.
11.8 - FATURAMENTO DA CSE SUPERIOR AO DA CONTABILIDADE SÃO
MATHEUS
Outra questão que chamou a atenção do Fisco foi o fato de que "os valores dos serviços
de digitação superam os cobrados pelos serviços de contabilidade".
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001749/2010-94

Novamente padece de qualquer sentido a "suspeita" do Fisco.
Isso porque, nada obsta que uma determinada empresa de digitação possa faturar mais
que uma empresa de contabilidade.
Apenas a titulo exemplificativo, destaca-se que um serviço de digitação de 1.000
páginas tem valor superior àquele cobrado para preparar uma Declaração de Imposto
de Renda.
11.9 - MANUTENÇÃO DO MESMO NÚMERO DE CLIENTES MESMO QUANDO
A CONTABILIDADE SÃO MATHEUS NÃO POSSUIA MAIS FUNCIONÁRIOS
Quanto a esse aspecto, mais uma vez vale destacar o que já foi esclarecido. Antes de
haver o enxugamento da "Contabilidade São Matheus", aquela empresa realizava não
apenas o trabalho contábil, mas também todo o suporte daquele trabalho.
Com as demissões efetuadas e a consequente redução do espaço físico, a empresa
centralizou o seu serviço exclusivamente na área contábil propriamente dita, deixando
de prestar os serviços subsidiários.
Desta forma, a demanda foi enormemente reduzida, razão pela qual os serviços
contábeis passaram a ser prestados pelos próprios sócios da empresa.
11.10 - AUSÊNCIA DE ALGUMAS DESPESAS CONSIDERADAS NORMAIS -
SIMPLES OPERACIONALIZAÇÃO DE DEMANDA
Também foi suscitado pela Fiscalização o fato de algumas contas, que no seu
entendimento eram essenciais para o funcionamento de qualquer empresa, não terem
sido movimentadas.
Contudo, aliado ao fato de que algumas daquelas despesas citadas não têm pertinência
com a atividade exercida, há de se considerar que todas as despesas de custeio da
empresa são previamente estudadas levando-se em conta a operacionalização da
demanda. O pagamento de contas comuns sem rateio não implica em mudança de
objetivo
11.11 - LIVROS DIÁRIOS DA CSE E DA CONTABILIDADE SÃO MATHEUS
ASSINADOS PELO CONTADOR SÉRGIO MAIA DA SILVEIRA
Como derradeiro fundamento, o Fisco alega que os livros contábeis das duas empresas
foram assinados pelo Sr. Sérgio Maia da Silveira.
Entretanto, tal situação mostra-se absolutamente normal, tendo em vista que, além de
sócio de ambas as empresas, ele é contador, não havendo motivos para ele terceirizar
um serviço que ele mesmo poderia prestar sem gerar qualquer custo para as empresas.
III - IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL EM
VIRTUDE DE "SUPOSIÇÕES", "INDÍCIOS" E MERAS DESCONFIANÇAS
FISCAIS

Pois bem, apesar dessas suposições, indícios, desconfiança, intuição, etc...,
o fato é que o Fisco em nenhum momento conseguiu efetivamente provar
qualquer espécie de irregularidade.
Essa é a realidade dos autos. Apesar do seu esforço para enxergar alguma
fraude, o Fisco não conseguiu provar a ocorrência de nenhuma
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001749/2010-94

irregularidade ou ilegalidade, não havendo meios para se legitimar a
exclusão do Simples Federal.
Ou seja, a Fiscalização partiu de um pressuposto de fraude, mas não
conseguiu provar as suas alegações. Apenas alegou e quer que sua alegação
seja encarada como verdade absoluta.
Ainda é importante destacar que não há nenhum impedimento legal a
quaisquer das práticas consideradas "suspeitas" pela fiscalização.
Diante de tal situação, resta evidenciado o equivoco perpetrado pela
Administração, tanto pela falta de provas, quanto pela ausência de restrição
legal a quaisquer dos procedimentos adotados.
Esclarecido esse ponto e observando-se que, de fato, o Fisco não conseguiu
provar que o Contribuinte estivesse enquadrado em quaisquer daquelas
hipóteses de exclusão, resta clara a improcedência do Ato Declaratório ora
impugnado.
Na verdade, o que se percebe da pretensão administrativa aqui discutida,
com a devida vênia, é que o Fisco quer amparar toda a sua conclusão em
simples, singelas e frágeis PRESUNÇÕES, sem nem ao menos demonstrar
os aspectos fáticos correspondentes.
(...)

Em 30 de julho de 2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte (MG), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2004
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
É vedada a opção pelo Simples à pessoa jurídica que exerça a atividade de prestação de
serviços de contabilidade.
PROVA INDICIÁRIA
A prova, mesmo que indiciária, é acolhida pelo Direito Tributário e nela pode se fundar
o ato de exclusão.
Cientificada (AR fls. 209), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
210/237, no qual reitera as alegações já suscitadas.

É o relatório.

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001749/2010-94

Voto Vencido
Conselheiro Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relator.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
deles conheço.
Conforme se observa pelo Relatório fiscal o presente lançamento centra-se na
alegação de simulação na constituição de pessoas jurídicas para reduzir custos tributários. O
contribuinte, por sua vez, admite a realização da segregação de atividades entre empresas, porém
defende que tal segregação é uma forma de reorganização legítima, uma vez que foi realizada
dentro dos limites impostos pela legislação
1) DA SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES
Como já mencionado, o caso analisado envolve o tema da segregação operacional
e societária das fontes produtoras de rendimentos (“split strategy”). Por meio desta, em termos
gerais, uma entidade empresarial é segmentada em mais do que uma pessoa jurídica, de forma
que partes cindidas passam a explorar individualmente as atividades segregadas. Geralmente,
segregam-se “atividades meio” que, em outro momento e por variadas razões, decidiu-se unificar
em uma entidade.
A segregação de atividades possibilita que alguma das empresas desmembradas
façam opção pelo Simples, enquanto que a anterior unidade empresarial estava sujeita à
tributação normal, uma vez que e exercia atividade cuja opção pela sistemática simplificada de
tributação era vedada, ocasionando economia fiscal.
Como bem ressalta observa Conselheiro Luís Flávio Neto, no Acórdão no 9101-
002.397, trata-se de "economia de opção" ou opção fiscal. Tal fato é especialmente relevante,
pois tratando-se de situação expressamente admitida pelo ordenamento jurídico, sua adoção
depende, unicamente, do cumprimento dos requisitos prescritos em lei.
Dessa forma, o importante é verificar se houve uma real e efetiva segregação de
atividades ou se foi demonstrada a simulação na operação. Em outras palavras, sendo a
segregação de atividades lícita, não basta a demonstração de que foi realizada. É imperioso
demonstrar que a estrutura dela resultante é simulada. Essa vem sendo a orientação do CARF,
como se verifica pelas decisões abaixo transcritas:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/10/2001 a 31/12/2003
COFINS
-
ALÍQUOTA
-
PRODUTOS
DE
HIGIENE
E
BELEZA
-
ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAL E COMERCIAL - ARTS. 1o E 2o DA LEI No
10.147/00.
Para o cálculo da Cofins incidente sobre a receita de venda dos produtos de higiene e
beleza aplica-se a alíquota de 10,3% no caso de receita auferida por pessoa jurídica que
proceda à industrialização ou importação dos citados produtos sendo que a alíquota é
reduzida a zero, no caso de receita de revenda dos referidos produtos, auferida por
pessoa jurídica não enquadrada na condição de industrial ou importador.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001749/2010-94

COFINS - DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS - CISÃO
PARCIAL
-
DESMEMBRAMENTO
DE
ATIVIDADE
-
SIMULAÇÃO
-
INOCORRÊNCIA - ART. 116, § ÚNICO DO CTN.
Embora não se ignore que a autoridade administrativa pode desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, a
Lei Complementar somente autoriza a desconsideração, desde que observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária (art. 116, § único do CTN). Assim
o contrato só se transmuda em forma dissimulada quando ocorrer violação da própria lei
e da regulamentação que o rege, donde decorre que a descaracterização do contrato só
pode ocorrer quando fique devidamente evidenciada uma das situações previstas em lei,
sendo que fora desse alcance legislativo, impossível ao Fisco tratar um determinado
contrato privado como outro de natureza diversa, para fins tributários. Não há
simulação na cisão parcial através da qual se efetua o desmembramento de
atividades em várias empresas, objetivando racionalizar as operações e diminuir a
carga tributária, não sendo lícita a pretensão fiscal de desconsiderar as distintas
atividades e respectivas receitas segregadas em diferentes empresas do mesmo
grupo, para tributá-las unificadamente. (Acórdão 3402-001.908, de 26.09.2012)
(grifamos)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Simular é o ato de fingir, mascarar, esconder a realidade, camuflar o objetivo de um
negócio jurídico valendo-se de outro, eis que o objetivo intentado seria alcançado por
negócio diverso, daí o motivo de o artigo 167 do Código Civil dispor que o negócio
jurídico simulado será nulo.
Não é simulação o desmembramento das atividades por empresas do mesmo grupo
econômico, objetivando racionalizar as operações e diminuir a carga tributária.
(Acórdão no 3302-003.138, 17/03/2016) (grifamos)

SIMULAÇÃO - INEXISTÊNCIA - Não é simulação a instalação de duas empresas
na mesma área geográfica com desmembramento das atividades antes exercida
por uma delas, objetivando racionalizar as operações e diminuir a carga
tributária.
OMISSÃO DE RECEITAS - SALDO CREDOR DE CAIXA - DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - A reunião das receitas
supostamente omitidas por duas empresas para serem tributadas conjuntamente como se
auferidas por uma só importa em erro na quantificação da base de cálculo e na
identificação do sujeito passivo, conduzindo a nulidade do lançamento.(Acórdão no 103-
23357) (grifamos)
A decisão constante do Acórdão no 103-23357 é especialmente esclarecedora. Isso
porque, além de reconhecer e que a segregação de atividades é lícita indica quais os elementos a
autoridade administrativa deveria comprovar para o reconhecimento da simulação, conforme se
verifica pelo seguinte trecho abaixo transcrito:
"A conclusão diversa chegaria se a fiscalização comprovasse que a empresa
desqualificada não mantinha registros e inscrições fiscais próprias, que não possuía
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001749/2010-94

quadro próprio de empregados, que não celebrava negócios, que não emitida
documentação, que não mantinha escrituração fiscal relativas aos seus negócios."
(grifamos)

2) DOS ELEMENTOS UTILIZADOS PELA AUTORIDADE FISCAL PARA DESCONSIDERAR A
SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES
Diante dos elementos trazidos no relatório fiscal a decisão recorrida, embora
reconheça que segregação de atividades é lícita, entendeu que caberia à contribuinte o ônus de
provar a inexistência das duas atividades. Confira-se:

No presente processo, a Fiscalização carreou aos autos consistente conjunto de
evidências e indícios na direção de que, apesar de exercer atividades impeditivas, a
impugnante optasse pelo Simples, com a finalidade de suprimir tributos. Levando em
conta que a Fiscalização inferiu o acontecimento a partir do nexo causal lógico que liga
os fatos, o ônus da prova é, evidentemente, da contribuinte.
Para desconstituir a presunção e afastar os fatos revelados em decorrência da proficiente
auditoria procedida, cumpriria à defesa fazer prova de que não há identidade entre as
duas pessoas jurídicas ou de que, na pessoa jurídica impugnante, ocorreu somente o
exercício de atividades distintas daquelas de prestação de serviços de contabilidade,
providência que não adotou em nenhum momento.

Incorreta a premissa utilizada pela decisão recorrida. Isso porque, , sendo a
segregação de atividades lícita, cabe a autoridade fiscal o ônus de comprovar que a estrutura
decorrente da referida segregação era simulada.
Sendo assim, é preciso analisar os elementos trazidos pela autoridade fiscal e as
respectivas contestações do contribuinte para verificar se, na hipótese dos autos, restou
comprovada a simulação.
Conforme se verifica pelo Relatório Fiscal (fls. 13/14), os elementos trazidos
pela fiscalização para demonstrar a simulação da segregação de atividades promovida pela
Recorrente foram os seguintes:

- As empresas mantém o mesmo quadro societário;
- As empresas exercem suas atividades no mesmo endereço;
- O número de empregados da Contabilidade São Matheus Ltda reduziu em 2004 e
2005, sendo que em 2006 a 2008, continuou exercendo suas atividades, mantendo a
mesma média de 90 clientes, mesmo sem a participação de empregados;
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001749/2010-94

- As funções dos empregados foram alteradas, em relação às exercidas na Contabilidade
São Matheus Ltda, quando da admissão dos mesmos na CSE Serviços de Digitação
Ltda, adequando as mesmas à atividade desta empresa recém criada;
- O responsável pela emissão da GFIP (Guias de recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social), sr. Sergio Henrique da Silva, é empregado da CSE Serviços de
Digitação Ltda desde 02/01/2006. No entanto, o funcionário elabora GFIP tanto para
essa empresa quanto para a Contabilidade São Matheus Ltda;
- As duas empresas mantém uma média de 90 clientes em comum;
- A CSE não emite Notas Fiscais de Serviços para a Contabilidade São Matheus, nem a
São Matheus emite Notas Fiscais para a CSE;
- Na verificação da Contabilidade da CSE, não foram localizadas algumas contas que
entendemos necessárias para o funcionamento da empresa, tais como Telefone/Internet,
Limpeza e Higiene, manutenção de máquinas e equipamentos, sendo estas existentes na
São Matheus;
- O responsável pela Contabilidade e que também é sócio das duas empresas, assinando
inclusive os Livros Diário, é o sr. Sergio Maia da Silveira-CRC: 33.263;
- O serviço de limpeza das duas empresas é feito apenas pela Sra. Ildefonsina de
Oliveira Barbosa, que foi demitida da São Matheus em 31 de dezembro de 2005 e
imediatamente admitida na CSE em 02 de janeiro de 2006.
- No Hall entrada do prédio Condomínio Neca Adoniro, pudemos constatar na placa de
identificação das empresas que funcionam no prédio, que não consta o nome da empresa
CSE-Serviços de Digitação Ltda e sim da empresa Contabilidade São Matheus Ltda,
esta ocupando as palas 601 a 608 do referido prédio.
- O telefone e o e-mail para contato são os mesmos para as duas empresas;
Diante de todos os fatos relatados, entendemos que os todos os serviços prestados são
típicos de escritório de contabilidade, atividade vedada para opção pelo SIMPLES
Federal, e proponho através desta representação, a exclusão da empresa CSE Serviços
de Digitação Ltda deste regime de tributação a partir do início de atividade da mesma,
ou seja, 02/01/2004.

A Recorrente, por sua vez, refuta as referidas alegações com base nos seguintes
fatos e argumentos:
a) não é possível querer enxergar uma ilegalidade no fato de uma empresa iniciar
suas atividades no mesmo período em que a outra reduz o seu pessoal e a sua
estrutura. Igualmente, não há qualquer vedação que impeça a empresa "A" de
ocupar imóvel que antes era ocupado pela empresa "B".
b) Não há qualquer vedação legal que as sociedades possuam os mesmos sócios;
c) A redução dos quadro de empregados da Contabilidade São Mateus não
apresenta nenhuma ilegalidade, sendo que o que ocorreu foi mera opção
administrativa de se criar uma outra empresa, visando que a "Contabilidade
São Matheus" ficasse exclusivamente com o serviço contábil, enquanto que a
ora Recorrente alocaria os funcionários sem gabarito técnico em contabilidade
e que não exerciam atividades privativas de contador.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001749/2010-94

d) Também por esse próprio enxugamento dos serviços prestados pela
"Contabilidade São Matheus" se explica o fato de a empresa ter ficado sem
funcionários no período compreendido entre 2006 e 2008. É que, tendo
reduzido o campo de atuação da empresa, consequentemente ficou também
reduzido o trabalho, que passou a ser exclusivamente contábil, e
exclusivamente prestado pelos seus sócios, que são técnicos em
contabilidade.
e) Improcedente a alegação fiscal de que que a Recorrente não tinha "técnico em
computação, digitador ou analistas de sistemas, dentre outras", pois, conforme
se observa nos quadros constantes do próprio ato declaratório, a empresa
possuía
diversos
funcionários
especializados
como
"operadores
de
computação e processamento de dados", além de, obviamente, os seus sócios
também deterem qualificação profissional para tanto.

f) o fato de o funcionário Sérgio Henrique da Silva, vinculado à empresa "CSE",
emitir SEFIP/GFIP das empresas "Contabilidade São Matheus"e "CSE”não
configura qualquer anormalidade, especialmente considerando-se que se trata
de empresas que, no mínimo, pertencem ao mesmo grupo econômico, pela
identidade de seus sócios;
g) A alegação fiscal de que pelas planilhas analisadas, observa-se que a "CSE”
não é cliente da "Contabilidade São Matheus" e vice-versa, não faz qualquer
sentido, uma vez que o fato de as empresas pertencerem aos mesmos sócios
não as obriga a serem clientes uma da outra. Podem, sim, terem clientes
comuns.
h) Da mesma forma a alegação de que os valores "os valores dos serviços de
digitação superam os cobrados pelos serviços de contabilidade" não faz
qualquer prova de que a segregação de atividades era simulada. Apenas a
titulo exemplificativo, destaca-se que um serviço de digitação de 1.000
páginas tem valor superior àquele cobrado para preparar uma Declaração de
Imposto de Renda;
i) a alegação de que algumas contas não terem sido movimentadas se justificaria
pelo fato de que tais despesas não teriam pertinência com a atividade exercida.
Além disso, o pagamento de contas comuns sem rateio não implica em
mudança de objetivo;
j) Por fim, alegação fiscal de que os livros contábeis das duas empresas foram
assinados pelo Sr. Sérgio Maia da Silveira, demonstra situação absolutamente
normal, tendo em vista que, além de sócio de ambas as empresas, ele é
contador, não havendo motivos para ele terceirizar um serviço que ele mesmo
poderia prestar sem gerar qualquer custo para as empresas;

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001749/2010-94

Dessa forma, pelos elementos acima expostos, é possível verificar que as
empresas possuíam quadro próprio de empregados, escrituração e registros próprios, emitia
documentação e registros próprios e mantinham escrituração fiscal relativas aos seus negócios.
Por outro lado, conforme já demonstrado pelas decisões do CARF, o fato de estarem localizadas
na mesma área geográfica não é elemento suficiente para, isoladamente, demonstrar a simulação.
Sendo assim, conforme se verifica pela leitura da decisão recorrida, o que se
questiona é a própria segregação de atividades.
Em face de todo exposto, entendo que a fiscalização não se desincumbiu do ônus
de demonstrar a simulação na segregação de atividades promovida pela Recorrente.
3) CONCLUSÃO
Em face do exposto, dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Voto Vencedor
Em que pese os argumentos aduzidos pela i. Relatora, entendo que no caso está-se
diante de simulação, onde a causa do negócio jurídico foi a de artificialmente reduzir a carga
tributária.
Não há, em absoluto, vedação legal para que pessoas jurídicas possam
legitimamente se auto-organizar e que, dessa auto-organização resulte otimização de recursos e,
inclusive, redução da pressão tributária, aliás essa deve ser a diretriz de todo administrador, cioso
das suas responsabilidades.
Entre as inúmeras possibilidades de se auto-organizar, a segregação operacional
das atividades (split strategy), onde atividades operacionais e recursos são segregados, é apenas
uma delas.
Retoma-se a questão, qual seria o propósito negocial de uma sociedade buscar a
segregação de funções e de recursos? Alguns mais apressados dirão que a expressão propósito
negocial não existe em nosso ordenamento, que é uma importação incompleta de ordenamentos
jurídicos estrangeiros. Será? Óbvio que não.
Propósito negocial tem seu correspondente no ordenamento pátrio desde as
primeiras regulações de direito civil. Em nosso ordenamento, a investigação do negócio jurídico
se dá, para acalmar alguns, não pelo perspectiva do propósito negocial, mas sob a perspectiva da
causa do negócio jurídico, que deve ser sincera, legítima e, principalmente, vivida após a
celebração do negócio.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001749/2010-94

Orlando Gomes1 explica que há duas análises a serem consideradas, uma de
ordem objetiva e outra subjetiva. A corrente doutrinária objetivista distingue a causa do contrato
de três modos:
Pelo primeiro, a causa é a função econômico-social do contrato. Pelo segundo, o
resultado jurídico objetivo que os contratantes visam a obter quando o estipulam. Pelo
terceiro, a razão determinante da ação que move as partes a celebrar determinado
contrato.
A conceituação subjetiva da causa a considera como um motivo típico do
contrato, que não se confunde com os motivos individuais. Motivos individuais são irrelevantes,
salvo exceções na lei.
Motivos típicos, por outro lado, não são antecedentes, mas causa final, isto é, o
fim que atua sobre a vontade para lhe determinar a atuação no sentido de celebrar certo
contrato2, significa dizer que é irrelevante saber a razão que leva uma pessoa a emprestar, por
exemplo, determinada quantia em dinheiro a outra, ou seja, pouco importa se o fez para ajudar
ou para auferir juros.
Ainda para aqueles que defendem que propósito negocial não tem recepção na
doutrina, o mesmo autor refere que se o propósito negocial é contrário à lei ou à moral, a
invalidação do contrato se justifica por ter causa ilícita ou imoral3.
Qual a causa final para a celebração do negócio jurídico que resultou na
segregação de algumas atividades da pessoa jurídica Contabilidade São Matheus Ltda e a criação
da pessoa jurídica CSE – Serviços de Digitação Ltda, ora autuada, além da artificial redução da
tributação da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento de funcionários, que antes
estavam vinculados àquela sociedade? Houve, após a celebração do negócio jurídico, fatos que
demonstrassem ou convalidassem a legitimidade da segregação de operações?
A resposta a ambas as perguntas não pode ser respondida pela lógica bivalente
norma e fato, nos ensinamento do ilustre Prof. Marco Aurélio Greco4, pois não há como dizer,
em abstrato, que certa conduta configurará uma elisão ou planejamento aceitável, ou não?5
Dessa forma, além da norma e do fato, devem ser consideradas as circunstâncias
em que se deu o negócio jurídico, tais como época, local, valores, interesses, expectativas,
objetivos visados.
Nos casos de planejamento tributário onde há razoável dúvida sobre a causa final
do negócio jurídico formalmente declarado, a investigação da causa real se faz na maioria das
vezes por meios indiretos, através da análise de indícios graves, relevantes e convergentes, isto é,
de fatos identificados que se vinculam a outros que se busca provar.
A utilização dos indícios é igualmente lícita e legítima na interpretação ou
qualificação de situações de que contenham algum vício (ou abusividade) sobretudo porque, na

1 GOMES, Orlando. Contratos. 25a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 54.
2 GOMES, Orlando. op. cit., p. 55.
3 GOMES, Orlando. op. cit., p. 55.
4 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. 2a Ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 422.
5 GRECO, op. cit., p. 424.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001749/2010-94

quase totalidade das hipóteses em que se está diante de um planejamento tributário inoponível ao
Fisco, inexiste, por óbvio, o pacto simulatório formalizado para redução artificial de tributos.
O Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, ao proferir voto na Ação
Penal no 470, ministrou verdadeira aula magna sobre a dificuldade e a peculiaridade na produção
de provas nos crimes de colarinho branco (não violentos, v.g. delitos econômicos,
administrativos, tributários, branqueamento de capitais, etc) em contraposição aos crimes de
colarinho azul (com uso da violência). Destaca-se o seguinte trecho do voto:
O DIREITO PROBATÓRIO EM DELITOS ECONÔMICOS
Com efeito, a atividade probatória sempre foi tradicionalmente ligada ao conceito de
verdade, como se constatava na summa divisio que por séculos separou o processo civil
e o processo penal, relacionando-os, respectivamente, às noções de verdade formal e de
verdade material. Na filosofia do conhecimento, adotava-se a concepção de verdade
como correspondência.
Nesse contexto, a função da prova no processo era bem definida. Seu papel seria o de
transportar para o processo a verdade absoluta que ocorrera na vida dos litigantes. Daí
dizer-se que a prova era concebida apenas em sua função demonstrativa (cf. TARUFFO,
Michele. “Funzione della prova: la funzione dimostrativa”, in Rivista di Diritto
Processuale, 1997).
O apego ferrenho a esta concepção gera a compreensão de que uma condenação no
processo só pode decorrer da verdade dita “real” e da (pretensa) certeza absoluta do juiz
a respeito dos fatos. Com essa tendência, veio também o correlato desprestígio da prova
indiciária, a circumstancial evidence de que falam os anglo-americanos, embora, como
será exposto a seguir, o Supremo Tribunal Federal possua há décadas jurisprudência
consolidada no sentido de que os indícios, como meio de provas que são, podem levar a
uma condenação criminal.
Contemporaneamente, chegou-se à generalizada aceitação de que a verdade
(indevidamente qualificada como “absoluta”, “material” ou “real”) é algo inatingível
pela compreensão humana, por isso que, no afã de se obter a solução jurídica concreta, o
aplicador do Direito deve guiar-se pelo foco na argumentação, na persuasão, e nas
inúmeras interações que o contraditório atual, compreendido como direito de influir
eficazmente no resultado final do processo, permite aos litigantes, com se depreende da
doutrina de Antonio do Passo Cabral (Il principio del contraddittorio come diritto
d'influenza e dovere di dibattito. Rivista di Diritto Processuale, Anno LX, No2,
aprilegiugno, 2005, passim).
Assim, a prova deve ser, atualmente, concebida em sua função persuasiva, de permitir,
através do debate, a argumentação em torno dos elementos probatórios trazidos aos
autos, e o incentivo a um debate franco para a formação do convencimento dos sujeitos
do processo. O que importa para o juízo é a denominada verdade suficiente constante
dos autos; na esteira da velha parêmia quod non est in actis, non est in mundo. Resgata-
se a importância que sempre tiveram, no contexto das provas produzidas, os indícios,
que podem, sim, pela argumentação das partes e do juízo em torno das circunstâncias
fáticas comprovadas, apontarem para uma conclusão segura e correta.
Essa função persuasiva da prova é a que mais bem se coaduna com o sistema do livre
convencimento motivado ou da persuasão racional, previsto no art. 155 do CPP e no art.
93, IX, da Carta Magna, pelo qual o magistrado avalia livremente os elementos
probatórios colhidos na instrução, mas tem a obrigação de fundamentar sua decisão,
indicando expressamente suas razões de decidir.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001749/2010-94

Aliás, o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, assim a
definindo no art. 239: Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que,
tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou
outras circunstâncias.
[...]
Assim é que, através de um fato devidamente provado que não constitui elemento
do tipo penal, o julgador pode, mediante raciocínio engendrado com supedâneo
nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância
relevante para a qualificação penal da conduta.
Aliás, a força instrutória dos indícios é bastante para a elucidação de fatos, podendo,
inclusive, por si próprios, o que não é apenas o caso dos autos, conduzir à prolação de
decreto de índole condenatória. (cf. PEDROSO, Fernando de Almeida. Prova penal:
doutrina e jurisprudência. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 90-91).
[...]
As digressões ora engendradas se justificam porque, nesses delitos econômicos e
sofisticados, unem-se as forças das provas diretas e dos indícios.
[...]
Nesse cenário, caberá ao magistrado criminal confrontar as versões de acusação e
defesa com o contexto probatório, verificando se são verossímeis as alegações de parte a
parte diante do cotejo com a prova colhida. Ao Ministério Público caberá avançar nas
provas ao ponto ótimo em que o conjunto probatório seja suficiente para levar a Corte a
uma conclusão intensa o bastante para que não haja dúvida, ou que esta seja reduzida a
um patamar baixo no qual a versão defensiva seja “irrazoável”, inacreditável ou
inverossímil.
[...]
Ora, se a prova deve ser compreendida em sua função persuasiva, é na argumentação do
processo que se deve buscar o convencimento necessário aos magistrados para o teste
probatório às alegações das partes. E um conjunto probatório seguro, cuja elaboração,
decorrente do debate processual, seja apta a reconstruir os fatos da vida e apontar para a
ocorrência dos fatos alegados pelo Ministério Público, é o suficiente para extirpar
qualquer “dúvida razoável” que as alegações de defesa tentavam impingir na convicção
do julgador.
Isso é especialmente importante em contextos associativos, no qual os crimes ou
infrações administrativas são praticados por muitos indivíduos consorciados, nos
quais é incomum que se assinem documentos que contenham os propósitos da
associação, e nem sempre se logra filmar ou gravar os acusados no ato de
cometimento do crime. Fato notório, e notoria non egent probatione, todo contexto
de associação pressupõe ajustes e acordos que são realizados a portas fechadas.
Neste sentido, por exemplo, a doutrina norteamericana estabeleceu a tese do
“paralelismo consciente” para a prática de cartel. Isso porque normalmente não se
assina um “contrato de cartel”, basta que se provem circunstâncias indiciárias, como a
presença simultânea dos acusados em um local e a subida simultânea de preços, v. g.,
para que se chegue à conclusão de que a conduta era ilícita, até porque, num ambiente
econômico hígido, a subida de preços, do ponto de vista de apenas um agente
econômico, seria uma conduta irracional economicamente. Portanto, a conclusão pela
ilicitude e pela condenação decorre de um conjunto de indícios que apontem que a
subida de preços foi fruto de uma conduta concertada.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001749/2010-94

No mesmo diapasão é a prova dos crimes e infrações no mercado de capitais. São as
circunstâncias concretas, mesmo indiciárias, que permitirão a conclusão pela
condenação. Na investigação de insider trading (uso de informação privilegiada e
secreta antes da divulgação ao mercado de fato relevante): a baixa liquidez das ações; a
frequência com que são negociadas; ser o acusado um neófito em operações de bolsa; as
ligações de parentesco e amizade existentes entre os acusados e aqueles que tinham
contato com a informação privilegiada; todas estas e outras são indícios que, em
conjunto, permitem conclusão segura a respeito da ilicitude da operação. (g.n.)
Em resumo, as dificuldades para comprovação via prova direta dos crimes
econômicos, financeiros ou de lavagem de dinheiro, são as mesmas para comprovação de
eventuais delitos tributários, sejam eles na esfera administrativa ou judicial.
Nesse ponto, portanto, a Representação Fiscal para exclusão do Simples Federal
(fls. 1/13) é absolutamente clara ao compulsar indícios relevantes e convergentes que
demonstram, quando analisados em conjunto, que inexistiu causa legítima para a segregação das
atividades, que não fosse a redução artificial da carga tributária, das quais destacam-se:
a) As empresas mantém o mesmo quadro societário;
b) As empresas exercem suas atividades no mesmo endereço;
c) O número de empregados da Contabilidade São Matheus Ltda reduziu em
2004 e 2005, sendo que em 2006 a 2008, continuou exercendo suas
atividades, mantendo a mesma média de 90 clientes, mesmo sem a
participação de empregados;
d) As funções dos empregados foram alteradas, em relação às exercidas na
Contabilidade São Matheus Ltda, quando da admissão dos mesmos na
CSE Serviços de Digitação Ltda, adequando as mesmas à atividade desta
empresa recém criada;
e) O responsável pela emissão da GFIP (Guias de recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social), sr. Sergio Henrique da Silva, é
empregado da CSE Serviços de Digitação Ltda desde 02/01/2006. No
entanto, o funcionário elabora GFIP tanto para essa empresa quanto para a
Contabilidade São Matheus Ltda;
f) As duas empresas mantém uma média de 90 clientes em comum;
g) A CSE não emite Notas Fiscais de Serviços para a Contabilidade São
Matheus, nem a São Matheus emite Notas Fiscais para a CSE;
h) Na verificação da Contabilidade da CSE, não foram localizadas algumas
contas que entendemos necessárias para o funcionamento da empresa, tais
como Telefone/Internet, Limpeza e Higiene, manutenção de máquinas e
equipamentos, sendo estas existentes na São Matheus;
i) O responsável pela Contabilidade e que também é sócio das duas
empresas, assinando inclusive os Livros Diário, é o Sr. Sergio Maia da
Silveira, CRC no 33.263;
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001749/2010-94

j) O serviço de limpeza das duas empresas é feito apenas pela Sra.
Ildefonsina de Oliveira Barbosa, que foi demitida da São Matheus em 31
de dezembro de 2005 e imediatamente admitida na CSE em 02 de janeiro
de 2006.
k) No Hall entrada do prédio Condomínio Neca Adoniro, pudemos constatar
na placa de identificação das empresas que funcionam no prédio, que não
consta o nome da empresa CSE-Serviços de Digitação Ltda e sim da
empresa Contabilidade São Matheus Ltda, esta ocupando as palas 601 a
608 do referido prédio.
l) O telefone e o e-mail para contato são os mesmos para as duas empresas;
Diante dessas acusações, a Recorrente alega o seguinte:
a) não é possível querer enxergar uma ilegalidade no fato de uma empresa
iniciar suas atividades no mesmo período em que a outra reduz o seu
pessoal e a sua estrutura. Igualmente, não há qualquer vedação que impeça
a empresa "A" de ocupar imóvel que antes era ocupado pela empresa "B".
b) Não há qualquer vedação legal que as sociedades possuam os mesmos
sócios;
c) A redução dos quadro de empregados da Contabilidade São Mateus não
apresenta nenhuma ilegalidade, sendo que o que ocorreu foi mera opção
administrativa de se criar uma outra empresa, visando que a
"Contabilidade São Matheus" ficasse exclusivamente com o serviço
contábil, enquanto que a ora Recorrente alocaria os funcionários sem
gabarito técnico em contabilidade e que não exerciam atividades privativas
de contador.
d) Também por esse próprio enxugamento dos serviços prestados pela
"Contabilidade São Matheus" se explica o fato de a empresa ter ficado sem
funcionários no período compreendido entre 2006 e 2008. É que, tendo
reduzido o campo de atuação da empresa, consequentemente ficou
também reduzido o trabalho, que passou a ser exclusivamente contábil, e
exclusivamente prestado pelos seus sócios, que são técnicos em
contabilidade.
e) Improcedente a alegação fiscal de que que a Recorrente não tinha "técnico
em computação, digitador ou analistas de sistemas, dentre outras", pois,
conforme se observa nos quadros constantes do próprio ato declaratório, a
empresa possuía diversos funcionários especializados como "operadores
de computação e processamento de dados", além de, obviamente, os seus
sócios também deterem qualificação profissional para tanto.
f) o fato de o funcionário Sérgio Henrique da Silva, vinculado à empresa
"CSE", emitir SEFIP/GFIP das empresas "Contabilidade São Matheus"e
"CSE” não configura qualquer anormalidade, especialmente considerando-
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001749/2010-94

se que se trata de empresas que, no mínimo, pertencem ao mesmo grupo
econômico, pela identidade de seus sócios;
g) A alegação fiscal de que pelas planilhas analisadas, observa-se que a
"CSE” não é cliente da "Contabilidade São Matheus" e vice-versa, não faz
qualquer sentido, uma vez que o fato de as empresas pertencerem aos
mesmos sócios não as obriga a serem clientes uma da outra. Podem, sim,
terem clientes comuns.
h) Da mesma forma a alegação de que os valores "os valores dos serviços de
digitação superam os cobrados pelos serviços de contabilidade" não faz
qualquer prova de que a segregação de atividades era simulada. Apenas a
titulo exemplificativo, destaca-se que um serviço de digitação de 1.000
páginas tem valor superior àquele cobrado para preparar uma Declaração
de Imposto de Renda;
i) a alegação de que algumas contas não terem sido movimentadas se
justificaria pelo fato de que tais despesas não teriam pertinência com a
atividade exercida. Além disso, o pagamento de contas comuns sem rateio
não implica em mudança de objetivo;
j) Por fim, alegação fiscal de que os livros contábeis das duas empresas
foram assinados pelo Sr. Sérgio Maia da Silveira, demonstra situação
absolutamente normal, tendo em vista que, além de sócio de ambas as
empresas, ele é contador, não havendo motivos para ele terceirizar um
serviço que ele mesmo poderia prestar sem gerar qualquer custo para as
empresas;
Os fatos elencados pela Fiscalização são peremptórios em demonstrar que houve
simulação na alegada segregação de atividades.
Há nítida confusão patrimonial e operacional das pessoas jurídicas, Contabilidade
São Matheus Ltda e criação da pessoa jurídica CSE – Serviços de Digitação Ltda, em alguns
casos, como no caso de prestação de declarações ao Fisco, v.g. GFIP, ser prenchida por
funcionário da empresa de digitação, fato que, isoladamente até poderia configurar em “ato
falho”, mas, que em conjunto com os demais indícios capitulados na Representação Fiscal,
reforçam que a denomina split strategy só ocorreu no plano formal perante ao Fisco para reduzir
artificialmente tributos, no caso, a contribuição previdenciária sobre a folha.
Por sua vez, as alegações do sujeito passivo, identificadas como “a”, “b”, “c”, “e”,
“g”, “h”, “i” e “j” não afastam ou impõem razoável dúvida ao conjunto de indícios que
demonstram a simulação na operação de segregação de atividades, pois tratam-se de alegações
genéricas. Por outro lado, as alegações “d” e “f”, antes de afastar os argumentos aduzidos pela
autoridade fiscal, reforçam a tese de deslocamento artificial das atividades para a empresa
tributada no regime simplificado, desnaturando atividades de cunho ordinário de um escritório
contábil para uma empresa de digitação, que preenche (ou digita, como quer fazer parecer o
contribuinte) declarações fiscais, isto é, atividade típica de um escritório de contabilidade.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.131 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001749/2010-94

Não resta dúvida, sequer razoável, portanto, que estamos diante de um caso
clássico em que a forma não corresponde aos fatos praticados, por todos conhecidos como
simulação.
Assim, ouso respeitosamente divergir da i. Relatora, para considerar que a
segregação das atividades no caso concreto decorreu de ato simulatório e, por esses motivos,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital